Tribunal: TJMT
Processo: 0003762-96.2017.8.11.0082
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003762-96.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ADELAR CAPPELLARI - CPF: 292.965.361-20 (APELANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), Superintendente de Normas/Procedimentos e Autos de Infração da Sec. Estadual Meio Ambiente - SEMA-MT (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA FASE INSTRUTÓRIA - PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS E NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, mediante prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial, o que não ocorreu na espécie.

Inexiste prejuízo à parte diante da não abertura formalmente de prazo próprio para alegações finais, quando ela já se pronunciou derradeiramente nos autos, reiterando os argumentos já expostos e apresentando novas considerações, devendo incidir o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Inexiste ilegalidade na intimação do autuado da decisão administrativa na pessoa do seu advogado constituído pelo Diário Oficial do Estado,
ex vi
do art. 43 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ADELAR CAPPELLARI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos do
Mandado de Segurança
por ele

impetrado contra ato do SUPERINTENDENTE DE NORMAS, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRACAO - SUNOR/SEMA/MT (proc. n.
0003762-96.2017.8.11.0082)
, denegou a ordem mandamental que visava o reconhecimento da ilegalidade da decisão administrativa que homologou a multa e termo de embargo no processo administrativo n. 377429/2016.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por vício
ultra petita
, no que diz respeito a discussão da ocorrência ou não do fato gerador do ilícito, ou a condição de área rural consolidada, julgando o mérito do ilícito versado no auto de infração n. 0062-D.

Afirma, no mérito recursal, a ocorrência de cerceamento de defesa no âmbito do processo administrativo n. 377429/2016 diante:(
i
) da ausência injustificada da fase instrutória, a despeito de seu requerimento pelo Apelante; (
ii
) da ausência de intimação para alegações finais, nos termos do Decreto n. 6.514/2008 e (
iii
) da nulidade da intimação por edital acerca da decisão proferida.

Pugna pelo provimento do recurso, com “
o reconhecimento da ilegalidade da decisão administrativa que homologou a multa e o termo de embargo no processo administrativo n° 377429/2016, determinando a realização da instrução processual, a devolução do prazo apresentação de alegações finais e que as intimações no procedimento sejam realizadas por correspondência postal e não por edital
”.

Contrarrazões ofertada nos Ids. 19427030 a 19429979.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 28087998, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por
ADELAR CAPPELLARI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança

por ele

impetrado contra ato do SUPERINTENDENTE DE NORMAS, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRACAO - SUNOR/SEMA/MT, denegou a ordem mandamental que visava o reconhecimento da ilegalidade da decisão administrativa que homologou a multa e termo de embargo no processo administrativo n. 377429/2016.

Ab initio
, cumpre afastar a
preliminar de nulidade da sentença por vício
ultra petita
.
Isso porque, ao contrário do alegado nas razões recursais, o Juízo sentenciante não fez às vezes de autoridade administrativa, tampouco analisou o mérito da infração ambiental.

Em verdade, da atenta leitura da sentença, verifica-se que o Juízo
a quo
, no tópico denominado “
Quanto à consolidação da área autuada e aplicação da Lei n. 12.651/2012
”, apenas consignou que o procedimento administrativo se encontra instruído com documentos técnicos que ilustrariam a existência de fato gerador, no caso,

desmatamento recente a corte raso em área de reserva legal sem autorização, a ensejar a existência de motivo para a atuação administrativa sem, contudo, decidir acerca do mérito da infração.

Ademais, ainda que assim tivesse procedido, bastaria o decote do respeito tópico da sentença, e não ensejando necessariamente na nulidade de todo o
decisum
, como pretende o Recorrente.

Superada tal questão, defende o Apelante a
ocorrência de cerceamento de defesa
no âmbito do processo administrativo sob a assertiva que a autoridade julgadora não analisou seu pedido de produção de provas.

A despeito do alegado, a irresignação não prospera.

É cediço que o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Como salientado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a opção pela via do mandado de segurança oferece aos impetrantes o bônus da maior celeridade processual e da prioridade na tramitação em relação às ações ordinárias, porém, essa opção cobra o preço da prévia, cabal e incontestável demonstração dos fatos alegados, mediante prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial, evidenciando a liquidez e certeza do direito afirmado’ (AgRg no MS 19.025/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 21/9/2016)
”. (AgInt no RMS 46508/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Publicado no DJe em 19/06/2018).

In casu
, verifica-se que o Recorrente não trouxe aos autos cópia integral do processo administrativo, impossibilitando a comprovação de suas alegações, visto não ser possível constatar a autoridade administrativa, de fato, ignorou seu pedido de produção de provas, ou se sobre ele se manifestou, ainda que para indeferi-lo.

Para além disso, como se infere da sentença, o órgão ambiental, com base no pedido de perícia formulado pelo Apelante, apesar de já ter realizado fiscalização
in loco
em sua propriedade, elaborou novo relatório técnico para que fosse explicitada a dinâmica de desmate da área objeto da autuação (Parecer Técnico n. 382), tendo sido este devidamente notificado para apresentar sua manifestação correspondente, como de fato o fez, de modo a não se verificar, pelos elementos constantes dos autos, necessidade de maior produção probatória a ensejar a configuração de cerceamento de defesa.

Do mesmo modo, não há falar em nulidade por ausência de intimação para alegações finais.

Como indicado pelo próprio Recorrente em suas razões, o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente
no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT
, dispõe em seu art. 24 que, quando foram produzidos fatos ou provas pela Administração na instrução processual, deverá o autuado ser intimado para manifestar-se em 10 dias.

Na espécie, tem-se que a prova produzida no decorrer do procedimento foi o Parecer Técnico n. 382/CGMA/SRMA/2016, para o qual o Apelante foi devidamente intimado para manifestar-se, como acima indicado, ocasião em que reiterou os argumentos já apresentados na defesa administrativa, acrescentando que estaria desobrigado a recompor eventual passivo de reserva legal por possuir imóvel rural com menos de 4 módulos fiscais.

Logo, como bem pontuado na sentença, “
não há se falar em cerceamento de defesa por ausência de intimação, uma vez que inexiste dispositivo legal determinando intimação para apresentar alegações finais e, em relação à intimação prevista no art. 24 do Decreto n. 1.986/2013, constata-se que foi devidamente cumprida pelo órgão ambiental
”.

Ademais, ainda que fosse necessária a observância ao disposto no art. 122 do Decreto n. 6.504/2008 (“
Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se em alegações finais, no prazo máximo de dez dias
”), considerando que, pelo que dos autos se infere, a manifestação apresentada pelo Recorrente sobre citado parecer técnico constituiu o último ato processual antes da prolação da decisão, inexiste prejuízo a ele diante da não abertura formalmente de prazo próprio para alegações finais, eis que já pronunciou-se derradeiramente nos autos, reiterando os argumentos já expostos e apresentando novas considerações, devendo incidir o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Por fim, no tocante a alegação de nulidade da intimação por edital, estabelece o Decreto Estadual n. 1.986/2013, em seu art. 43 que:

“Art. 43. O autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.

§ 1o Os prazos decorrentes da notificação prevista no caput começarão fluir a partir do primeiro dia útil subsequente da publicação da notificação no Diário Oficial do Estado. § 2o Quando o autuado for representado pela Defensoria Pública, a intimação deverá ser pessoal”.

No caso em tela, observa-se que o Apelante constitui advogado para patrociná-lo no processo administrativo (Dra. Adriana Vanderlei Pommer), de forma que o órgão ambiental, quando da prolação da decisão, procedeu a sua regular intimação por intermedido de seu procurador jurídico no Diário Oficial do Estado, inexistindo ilegalidade da intimação.

A propósito, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INTIMAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL – ADVOGADO CONSTITUIDO – ATOS PROCESSUAIS INTERLOCUTÓRIOS – LEGALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa no processo administrativo ambiental, pela intimação mediante publicação em Diário Oficial, quando a parte já tiver advogado constituído, pois, a intimação pessoal, de que tratam os artigos 38 e 39 da Lei Estadual n. 7.692/02 , referem-se à intimação acerca da lavratura do auto de infração e início do processo administrativo punitivo, sendo que em relação aos demais atos processuais interlocutórios, a Administração poderá intimar o autuado por meio de seu advogado, mediante publicação em Diário Oficial, conforme disposto no art. 43 do Decreto Estadual 1.986/2013, vigente ao tempo dos atos processuais impugnados
. Recurso provido. Sentença retificada, em remessa necessária. (N.U 0001340-22.2015.8.11.0082, , EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020) (destaquei)

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença tal qual lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022